Tribunal: TJMT
Processo: 0001305-16.2016.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001305-16.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VITALY COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 13.472.310/0001-50 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), OTTAVIO MARCELO DE PAULA - CPF: 045.617.451-65 (APELANTE), MARCELO JOSE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 978.466.601-44 (APELANTE), VITALY COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 13.472.310/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE FIANÇA POR INCAPACIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de dívida derivada de contrato de financiamento com cartão BNDES, condenando os réus ao pagamento de R$ 191.749,59, acrescido de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fiança prestada por pessoa absolutamente incapaz é nula; (ii) saber se houve prescrição da pretensão de cobrança; (iii) saber se a autora comprovou suficientemente a existência do débito.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da fiança prestada por menor de 16 anos é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício; comprovado que o fiador era absolutamente incapaz à época da assinatura, impõe-se o reconhecimento da nulidade da garantia fidejussória. 4. A invalidade da fiança, como contrato acessório, não afeta a validade do contrato principal, mantendo-se a obrigação do coapelante. 5. O reconhecimento extemporâneo da nulidade caracteriza violação ao dever de boa-fé processual, justificando a aplicação de multa por litigância de má-fé. 6. A pretensão creditória foi exercida dentro do prazo prescricional de cinco anos, iniciado com a última operação contratual, afastando-se a alegação de prescrição. 7. Demonstrada a dívida mediante contrato, extratos e notificações, e não havendo impugnação específica ou contraprova, reputa-se cumprido o ônus probatório pelo credor.

IV. Dispositivo e tese

10. 8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da fiança prestada por Ottavio Marcelo de Paula, excluindo-o do polo passivo da demanda. Multa por litigância de má-fé fixada em 2% do valor da causa, de forma solidária entre os apelantes e o patrono.

Tese de julgamento:
"1. É nula de pleno direito a fiança prestada por absolutamente incapaz, nos termos do art. 3o, I, do CC/2002, ainda que a questão não tenha sido suscitada na fase de conhecimento. 2. A nulidade do contrato acessório de fiança não invalida a obrigação principal assumida pelo coapelante. 3. A reiteração deliberada de argumento essencial omitido durante a instrução configura má-fé processual e autoriza a aplicação de sanção prevista no art. 81 do CPC. 4. A cobrança de dívida líquida constante de contrato firmado no âmbito do Cartão BNDES sujeita-se à prescrição quinquenal, com termo inicial no vencimento da última parcela. 5. Demonstrada a dívida por meio de contrato e extratos, compete ao réu produzir prova do pagamento ou de fato extintivo da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 3o, I; 166, I; 169; 184; 206, §5o, I; CPC, arts. 81; 373, I; 485, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.02.2018; TJSP, Ap. Cív. 1002347-91.2021.8.26.0506, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 12.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposta por
OTTAVIO MARCELO DE PAULA e MARCELO JOSÉ OLIVEIRA DE PAULA
contra
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação de Cobrança, a qual julgou totalmente procedente a pretensão deduzida pela parte autora, condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$ 191.749,59, com juros e correção monetária nos moldes contratuais, além das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Alega o recorrente que a sentença merece reformada, inicialmente, para o reconhecimento da
nulidade da fiança prestada por Ottavio Marcelo de Paula, sob o argumento de que este era absolutamente incapaz à época da assinatura do contrato
, por possuir apenas 13 (treze) anos de idade. Em suas palavras:
"na data em que o contrato foi assinado, 17 de agosto de 2012, o fiador Ottavio Marcelo de Paula contava com 13 anos de idade, tendo nascido em 01/10/1998".

Para reforçar sua alegação, argumenta que, nos termos dos arts. 3o, 104 e 166, I, todos do Código Civil, o negócio jurídico firmado por pessoa absolutamente incapaz é nulo de pleno direito, matéria esta que ostenta natureza de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requer, portanto, a nulidade da fiança e a consequente exclusão do referido recorrente do polo passivo da demanda.

Sustenta ainda a ocorrência da prescrição quinquenal, defendendo que a demora da parte autora em promover os atos para a citação dos réus afasta a interrupção da prescrição com o mero despacho citatório. Nesse sentido, menciona que o contrato data de 17/08/2012, de modo que a prescrição teria se consumado em 18/08/2017, sendo a primeira citação apenas em 25/06/2019, conforme registrado nos autos. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão e, por conseguinte, a improcedência da demanda.

Alega, ademais, que não houve demonstração pela parte autora da efetiva utilização dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Sustenta que o "simples print de tela" e os documentos unilaterais não possuem força suficiente para comprovar a efetiva utilização do crédito pela empresa beneficiária, tampouco a existência do débito exigido.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para: a) reconhecer a nulidade da fiança prestada por Ottavio Marcelo de Paula; b) declarar a prescrição da pretensão autoral; e c) julgar improcedente a ação de cobrança.

Em contrarrazões (Id. 300008385), a parte recorrida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
alegou que o pleito de nulidade da fiança é inovação recursal inadmissível, tendo em vista que não foi apresentado em sede de contestação, sendo vedada sua inclusão apenas na fase recursal, conforme previsão expressa no art. 329 e art. 1.014 do CPC. Destaca que tal inovação compromete os princípios do contraditório, ampla defesa e da estabilização da demanda.

Argumenta ainda que não houve prescrição, pois a propositura da ação em 12/08/2016 e o despacho que ordenou a citação em 30/06/2016 (antes do prazo final prescricional) interromperam validamente a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, corroborado pela Súmula 106 do STJ. Reforça que a última compra vinculada ao contrato ocorreu em 16/12/2014, o que afastaria qualquer alegação de prescrição, mesmo sob a ótica da prestação continuada.

Quanto à alegação de ausência de demonstração da utilização do crédito, a apelada sustenta que o próprio contrato reconhece como prova válida da dívida as faturas emitidas, sendo que não cabe aos réus pretender rediscutir cláusulas contratuais expressas sem a apresentação de prova em contrário. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso no ponto referente à nulidade da fiança por inovação recursal e, no mérito, o desprovimento da apelação em sua integralidade.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento de preparo (Id. 300672382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
OTTAVIO MARCELO DE PAULA e MARCELO JOSÉ OLIVEIRA DE PAULA
contra
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum nos autos da Ação de Cobrança, a qual julgou totalmente procedente a pretensão deduzida pela parte autora, condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$ 191.749,59, com juros e correção monetária nos moldes contratuais, além das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam três questões fundamentais: (i) a nulidade da fiança prestada por Ottavio Marcelo de Paula, que seria absolutamente incapaz à época da assinatura do contrato; (ii) a ocorrência da prescrição quinquenal; e (iii) a ausência de demonstração pela parte autora da efetiva utilização dos valores cobrados.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

·

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, especialmente no que tange a prescrição demonstraram que, à luz do art. 240, §2o do CPC, a inércia da parte autora em promover os atos citatórios dentro do prazo de 10 dias invalidou a interrupção retroativa. Alegaram, com precisão, que o pagamento da diligência foi realizado mais de dois meses após a intimação.

Sobre a comprovação do débito, sustentaram a
ausência das faturas propriamente ditas
, afirmando que a mera menção contratual à força probante da fatura não substitui a efetiva demonstração documental do uso dos valores. Reforçaram que
não há extrato de movimentação financeira
que permita identificar a origem e o uso do crédito.

E sobre a incapacidade absoluta do fiador, embora este ponto não tenha sido enfrentado na sentença por ausência de impugnação na contestação, a tese foi introduzida no recurso sob o enfoque de matéria de ordem pública

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

·

DA NULIDADE DA FIANÇA

No que concerne à alegação de nulidade da fiança prestada por Ottavio Marcelo de Paula, verifica-se que tal argumento não foi suscitado em momento algum na fase de conhecimento, configurando-se como verdadeira inovação em sede recursal.

Com efeito, apenas na apelação os recorrentes trouxeram a informação de que, na data da assinatura do contrato (17/08/2012), o fiador Ottavio contava com apenas 13 anos de idade, tendo nascido em 01/10/1998, o que o tornaria absolutamente incapaz para os atos da vida civil, nos termos do artigo 3o, inciso I, do Código Civil.

A parte apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso neste ponto, por se tratar de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, com fundamento nos artigos 329 e 1.014 do Código de Processo Civil.

Impõe-se, assim, analisar inicialmente se a alegação de nulidade por incapacidade absoluta pode ser conhecida em fase recursal, ainda que não tenha sido objeto de debate na instância originária.

É cediço que, como regra geral, veda-se a inovação em sede recursal, em homenagem aos princípios da estabilização da demanda, do contraditório e da ampla defesa. Todavia, tal regra comporta exceções quando se trata de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preconiza o artigo 485, §3o, do Código de Processo Civil.

A nulidade decorrente de incapacidade absoluta constitui matéria de ordem pública, que não se submete à preclusão e pode ser reconhecida
ex officio
pelo julgador, consoante o disposto nos artigos 166, inciso I, e 169 do Código Civil.

Nesse diapasão, ainda que a questão da incapacidade absoluta não tenha sido arguida em contestação, é possível seu conhecimento e apreciação por esta Corte, por se tratar de matéria de ordem pública que transcende o interesse meramente privado das partes, alcançando a própria validade e eficácia do negócio jurídico.

Ultrapassada essa questão preliminar, passa-se à análise do mérito da alegada nulidade.

Compulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, à época da assinatura do contrato de fiança (17/08/2012), Ottavio Marcelo de Paula contava com apenas 13 anos de idade, considerando sua data de nascimento em 01/10/1998.

Tal circunstância o enquadra na hipótese de incapacidade absoluta prevista no artigo 3o, inciso I, do Código Civil então vigente, que considerava absolutamente incapazes os menores de 16 anos.

Nos termos do artigo 166, inciso I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. A nulidade, nesse caso, é absoluta e insanável, não se convalidando pelo decurso do tempo nem pela ratificação das partes, conforme preconiza o artigo 169 do mesmo diploma legal. a propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de distrato, confissão de dívida e outras avenças. Nulidade da fiança prestada pela Apelante, pois menor incapaz à data do contrato. Inteligência dos arts . 836 e 1.691 do CC. Não podem ser fiadores os menores de 18 anos, ainda que representados ou assistidos pelos seus genitores ou tutores, pois tal ato extrapola o poder de administração dos bens dos menores. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP 10023479120218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 12/05/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Destarte, a fiança prestada por Ottavio Marcelo de Paula, quando contava com apenas 13 anos de idade, é nula de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos desde sua origem. Consequentemente, impõe-se o reconhecimento da nulidade da fiança e a exclusão do referido apelante do polo passivo da demanda, no que tange especificamente à sua condição de fiador.

Todavia, insta ressaltar que tal nulidade afeta exclusivamente a garantia fidejussória prestada pelo absolutamente incapaz, não contaminando o negócio jurídico principal, conforme o princípio da conservação dos contratos.
Assim, permanece válido e eficaz o contrato principal firmado com o segundo apelante e a empresa beneficiária do crédito.

Em relação a validade dos negócios jurídicos, o contrato adjutório, fiança, entretanto, não afeta o negócio principal, contrato de concessão de crédito bancário, eis que o acessório segue o principal, mas não o contrário, ou seja, o contrato de empréstimo não segue o destino do fiança nulificada na presente, podendo, manter-se hígido na espécie, sem embargos do defeito de nascença do contrato acessório que lhe garantiria o cumprimento, nos termos do art.
184
do
Código Civil
que assim disciplina a questão:

"Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal."

Não obstante o reconhecimento da nulidade da fiança prestada pelo absolutamente incapaz, não se pode deixar de registrar a evidente violação ao princípio da boa-fé processual por parte dos apelantes, que deliberadamente omitiram tal informação durante toda a fase de conhecimento, trazendo-a à baila apenas em sede recursal.

Com efeito, o artigo 5o do Código de Processo Civil impõe a todos os que participam do processo o dever de comportar-se de acordo com a boa-fé. Ademais, o artigo 77, inciso II, do mesmo diploma legal, estabelece como dever das partes e de seus procuradores não formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento.

No caso em apreço, é inegável que os apelantes tinham pleno conhecimento da incapacidade absoluta de Ottavio desde o início da demanda, mas optaram por silenciar a esse respeito durante toda a fase de conhecimento, valendo-se de tal argumento apenas após a prolação de sentença desfavorável. Tal comportamento processual contradiz frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e configura evidente manobra processual procrastinatória, a merecer a devida reprimenda por parte do Poder Judiciário.

Destarte, considerando a flagrante violação ao dever de lealdade processual, impõe-se a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser suportada solidariamente pelos apelantes e por seu advogado, nos termos do artigo 32 da Lei no 8.906/94, sem prejuízo da comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para as providências disciplinares cabíveis.

·

DA PRESCRIÇÃO

No que tange à alegação de prescrição quinquenal, argumentam os apelantes que o contrato data de 17/08/2012, de modo que a prescrição teria se consumado em 18/08/2017, sendo a primeira citação apenas em 25/06/2019, o que implicaria a prescrição da pretensão creditória.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que a propositura da ação ocorreu em 12/08/2016 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 30/06/2016, antes do prazo final prescricional, interrompendo validamente a prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, corroborado pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, alega que a última compra vinculada ao contrato ocorreu em 16/12/2014, o que afastaria qualquer alegação de prescrição, mesmo sob a ótica da prestação continuada.

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, conforme preconiza o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

No caso em apreço, tratando-se de contrato de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado da data do vencimento da última prestação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO FINAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da obrigação inadimplida (art. 206, § 5o, I, CC). No caso de cartão de crédito BNDES, inicia-se a contagem do prazo prescricional a partir da data estipulada no instrumento da contratação como vencimento final do contrato. Por força do princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJ-MG - Apelação Cível: 05925424920158130702, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

Compulsando os autos, verifica-se que a última operação de compra vinculada ao contrato ocorreu em 16/12/2014, conforme documentação apresentada pela parte apelada.

Assim, considerando que o prazo prescricional quinquenal teve como marco inicial o dia 16/12/2014, a prescrição somente se consumaria em 16/12/2019. Tendo a ação sido proposta em 09/06/2016 e a citação efetivamente realizada em 25/06/2019, constata-se que a pretensão creditória foi exercida dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição.

Mesmo que se considere a demora da parte autora em promover os atos necessários à citação, afastando-se a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação, ainda assim não haveria prescrição, pois, a citação efetiva (25/06/2019) ocorreu antes do término do prazo prescricional (16/12/2019).

Destarte,
rejeita-se
a alegação de prescrição formulada pelos apelantes.

·

MÉRITO

A ação de cobrança é baseada no contrato de financiamento chamado
Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 319.608.256
(Id. 300007880).

No que concerne à alegação de ausência de comprovação da dívida, argumentam os apelantes que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito alegado, sustentando que o "simples print de tela" e os documentos unilaterais não possuem força suficiente para comprovar a efetiva utilização do crédito pela empresa beneficiária, tampouco a existência do débito exigido.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que o próprio contrato reconhece como prova válida da dívida as faturas emitidas, sendo que não cabe aos réus pretenderem rediscutir cláusulas contratuais expressas sem a apresentação de prova em contrário.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a inicial com o contrato firmado entre as partes, bem como com demonstrativo detalhado das operações realizadas, indicando datas, valores e natureza das transações indicada no Demonstrativo de Conta Vinculado (Id. 300007880) e notificações encaminhadas.

Ademais, o próprio contrato estabelece expressamente que as faturas emitidas constituem prova hábil da dívida, cláusula esta que não foi objeto de impugnação específica pelos réus em contestação.

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Cartão BNDES. Prova da dívida. Ônus da prova. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de fatura de Cartão BNDES, condenando os apelantes ao pagamento do valor de R$ 298.413,58, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de documentos essenciais à inicial caracteriza inépcia da petição; (ii) verificar se houve demonstração suficiente do débito e da constituição em mora; (iii) aferir a existência de encargos abusivos ou anatocismo. III. Razões de decidir 3.
Cartão BNDES, extratos com evolução do débito e comprovantes de notificação extrajudicial. 4. Os documentos juntados são suficientes para demonstrar a relação obrigacional e o inadimplemento.
5. O ônus da prova quanto à existência de fato extintivo ou modificativo do direito do autor incumbia aos réus, que não trouxeram prova da inexistência da dívida ou do pagamento. 6. Alegações genéricas sobre anatocismo e abusividade contratual não foram acompanhadas de qualquer prova técnica ou impugnação concreta. 7. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a juntada do termo de adesão e dos extratos de débito é suficiente para embasar ação de cobrança. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1.
A juntada do termo de adesão ao Cartão BNDES e dos extratos de evolução da dívida são suficientes para embasar a ação de cobrança
. 2. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Alegações genéricas de abusividade contratual não autorizam a reforma da sentença. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, §1o, III; 373, I e II; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. 04315460620158130079; TJMT, AC 10164876320168110041. (N.U 0014188-55.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso)

Em sede de contestação, os réus limitaram-se a formular alegação genérica de ausência de comprovação da dívida, sem apresentar qualquer contraprova ou documento que pudesse infirmar as alegações da parte autora. Não houve impugnação específica quanto ao valor cobrado ou às operações descritas no demonstrativo apresentado, tampouco foi requerida a produção de prova pericial para contestar os cálculos apresentados.

Destarte, considerando que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que os réus não produziram qualquer contraprova capaz de infirmar a documentação apresentada, rejeita-se a alegação de ausência de comprovação da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a nulidade da fiança prestada por
Ottavio Marcelo de Paula,
em razão de sua incapacidade absoluta à época da contratação, excluindo-o do polo passivo da demanda, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida quanto à condenação do segundo apelante.

Condeno
os apelantes e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão da violação ao dever de lealdade processual. Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025